Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-49.2020.8.11.0102
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-49.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DURVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 957.656.468-91 (APELANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES - CPF: 619.917.679-00 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DURVAL PEREIRA DA SILVA (APELANTE), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), TICIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.794.821-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO EXECUTIVA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR DESISTÊNCIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – REINICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PROVIDO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL AFASTADA.

Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica.

Para o STJ a citação válida em ação ajuizada anteriormente, mesmo que extinta sem julgamento do mérito, interrompe a prescrição, exceto a extinção por abandono, o que não ocorre no caso analisado.

O entendimento jurisprudencial também é no sentido de que havido anterior manejo de Ação que interrompeu o prazo prescricional, somente após o trânsito em julgado da decisão nela proferida é que reinicia o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000591-49.2020.8.11.0102

APELANTE: ESPÓLIO DE DURVAL PEREIRA DA SILVA

APELADO: ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000591-49.2020.8.11.0102 - Vara Única da Comarca de Vera.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Espólio de Durval Pereira da Silva, representado por Ticiane Pereira.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Espólio de Durval Pereira da Silva, representado por Ticiane Pereira em desfavor de Altemir Fernandes Rodrigues.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera) julgou improcedente o pedido da demanda, nos termo do art. 332, §1o do CPC, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC, por considerar a ocorrência da prescrição.

APELO
: sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição, ao argumento de que o prazo foi interrompido pela citação válida em anterior ação de execução e somente voltou a correr com o seu trânsito em julgado da referida ação anterior.

Assevera que a presente ação executiva foi proposta dentro do quinquênio, portanto não cabe falar em prescrição.

Assim, requer o provimento do recurso para afastar reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição e determinar o normal prosseguimento da ação.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 150681158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se cabe interromper o prazo prescricional em razão de anterior ajuizamento de ação de execução pelo exequente, com a retomada do referido prazo somente após o trânsito em julgado da aludida anterior ação.

Na origem, cuida-se de execução, ajuizada em
03/11/2020
, em que o autor apelante objetiva receber a quantia de R$504.516,79, decorrente do Contrato de compra e venda de uma área rural localizada no distrito de Santo Antônio do Rio Bonito, Município de Nova Ubiratã, celebrado em 01/12/2004, com a última parcela a ser paga no dia
15/05/2007
.

Consta que o mesmo contrato foi objeto de
outra anterior ação de execução
(Processo n. 2937-36.2007.811.0040 - cód. 40132), ajuizada em 12/07/2007, que tramitou na Comarca de Sorriso/MT, cujo despacho que ordenou a citação ocorreu em
13/07/2007
, bem assim que o devedor foi citado no mês de setembro de 2012, todavia, a referida ação foi extinta, sem resolução do mérito, em razão do requerimento de desistência do feito, por sentença proferida em 28/10/2015, com trânsito em julgado certificado em
09/08/2016.

O Juízo de origem,
liminarmente
, reconheceu a prescrição da pretensão executiva quinquenal (art. 205, §5o, I, do CC), por considerar que a demanda anterior não é causa suspensiva da prescrição, porquanto julgou improcedente o pedido da demanda (art. 332, §1o, do CPC art. 487, I, CPC), decisão que é objeto deste recurso.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme de que o art. 202 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez para a mesma relação jurídica, independentemente do seu fundamento (
REsp

1924436
/ SP).

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; [...]

Parágrafo único.
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interrompe
r.

Para o STJ a citação válida em ação ajuizada anteriormente, mesmo que extinta sem julgamento do mérito, interrompe a prescrição, exceto a extinção por abandono, o que não ocorre no caso analisado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. PRIMEIRA DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGUNDA DEMANDA INTENTADA CONTRA A SEGURADORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A CITAÇÃO VÁLIDA OCORRIDA NA PRIMEIRA AÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. ESTIPULANTE QUE AGE COMO SE FOSSE A SEGURADORA. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. 2. Estipulante que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro, recebendo a documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da indenização securitária. 3.
A citação válida é causa interruptiva da prescrição, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do autor previstas nos incisos II e III do art. 267 do CPC.
4. O ato citatório ocorrido na demanda proposta contra a estipulante teve o condão de interromper a prescrição da ação intentada posteriormente contra a seguradora. Tese aplicada à hipótese dos autos, tendo em vista as suas peculiaridades fáticas. 5. Recurso especial provido. (REsp 1402101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015 (g.n.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO DE SERVIDO ESTÁVEL. REINTEGRAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. REVISÃO DOS ÔNUS NA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados, é necessário que haja indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado, quer tenha sido interposto o Recurso Especial pela alínea "a" quer pela "c". (AgRg no REsp 1.346.5.88/DF, Rel. Ministro ARNALDO) 2.
A citação válida leva à interrupção da prescrição, mesmo nas hipóteses em que a causa é extinta sem resolução do mérito, ressalvadas apenas as hipóteses do art. 267, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, negligência das partes e abandono de causa. O que não se verificou na espéci
e. 3. A análise da divisão das despesas processuais e honorários diante da sucumbência recíproca enseja reanálise de provas, conforme precedentes desta Corte. (AgRg no AREsp 681.619/RJ) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 726.379/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015 (g.n.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR DESISTÊNCIA (ART. 267, VIII, DO CPC), NÃO RETIRA OS EFEITOS DA CITAÇÃO VÁLIDA - A QUAL INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART. 202, I, DO CPC).1.
É certo no STJ que, mesmo quando a ação é extinta sem resolução de mérito, a citação válida - na forma da lei processual, interrompe a prescrição (ex vi do art. 202, I, do CC), excetuando-se as hipóteses do art. 267, II e III, do CPC - o que não é o caso. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 733.368/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 17/09/2015 (g.n.)

O entendimento jurisprudencial também é no sentido de que havido anterior manejo de Ação que interrompeu o prazo prescricional, somente após o trânsito em julgado da decisão nela proferida é que reinicia o prazo prescricional.

E, sobre o reinicio do prazo prescricional, o STJ já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO DEVEDOR.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. 1. Ação ajuizada em 07/12/2011. Recurso interposto em 20/10/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. Ação declaratória ajuizada pelo devedor de cédula de crédito comercial, na qual pretende que seja declarada a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, com a consequente extinção de garantia hipotecária. 3. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito regula-se pelo prazo quinquenal. Precedentes. 4. A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição. Precedentes. 5.
Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado.
Precedentes. 6. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/2002, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez, ainda mais quando se trata, como na hipótese dos autos, da mesma causa interruptiva. 7. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1.810.431/RJ, 3a Turma, DJe 06/06/2019) (g.n)

Com razão o autor apelante, interrompida a prescrição pela citação válida na execução anterior, é com o trânsito em julgado da referida ação que reinicia a contagem do prazo prescricional.

No caso, a extinção, por desistência, da execução anterior transitou em julgado em
09/08/2016
.

A nova execução foi proposta em
03/11/2020,
quando já decorrido quatro anos e três meses do prazo de 05 (cinco) anos reservado à prescrição material, vale dizer,
a prescrição material não implementou
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso e afasta-se a prescrição reconhecida pela sentença impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022